Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704210-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA, NAYARA MOURA AFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA e NAYARA MOURA AFONSO, determinou a emenda à inicial, para excluir a segunda executada do polo passivo da ação e para aclarar a escolha do foro para o processamento e julgamento do feito. Em suas razões, o agravante, inicialmente, sustenta que, no caso em exame, a determinação de emenda tem conteúdo de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o presente recurso, nos termos de decisão emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, porque a não discussão da questão neste momento processual pode acarretar a preclusão consumativa e gerar prejuízo à parte. Esclarece que o objeto da execução é contrato de educação não adimplido, firmado por um dos genitores do aluno, e que a ação foi proposta contra ambos, porque há previsão legal da obrigação solidária que recai sobre os genitores quanto aos gastos referentes à economia doméstica e, consequentemente, educação dos filhos, ainda que o contrato tenha sido assinado por apenas um deles. Cita precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Assim, requer a concessão da liminar, para suspender a execução, diante do risco à parte agravante, e, no mérito, o provimento do recurso, para incluir o genitor do aluno que não assinou o contrato no polo passivo da demanda. É o relatório. Decido. De início, esclareço que o agravante se insurge contra despacho de emenda à inicial, ato, em tese, irrecorrível. Contudo, da leitura do ato impugnado, em id 80854581, da ação n. 0720037-19.2020.8.07.0007, extrai-se conteúdo com carga decisória, na medida em que se declarou a ilegitimidade passiva de um dos executados, o que, ao menos neste primeiro exame, autoriza o conhecimento do presente recurso. A análise, neste momento, é estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso, e não tendo o recorrente demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, uma das exigências legais para que a eficácia da decisão agravada seja suspensa, afasta-se ao menos um dos requisitos que autorizam a concessão da liminar pretendida. Registre-se que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Como houve, de fato, indeferimento parcial da inicial por reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos executados, devem ambos os agravados ser intimados para responderam ao recurso, por analogia ao art. 331, §1o, do Código de Processo Civil, nos seguintes endereços, constantes na peça de ingresso do feito principal: JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA, no endereço QNA56, CASA 07 -TAGUATINGA NORTE, CEP: 72.110-560, e NAYARA MOURA AFONSO, no endereço QR 402 CONJUNTO 09 CASA 16 - SAMAMBAIA NORTE, CEP: 72.318-009 Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator